Tribunal: TJBA
Processo: 8159130-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159130-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REINALDO SALUSTIANO DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. O autor, pessoa idosa e aposentada, alega não ter contratado empréstimos consignados, cujas parcelas são descontadas mensalmente de seu benefício previdenciário, argumentando ter sido vítima de fraude. 3. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade das operações, realizadas em ambiente digital, com autenticação por biometria facial. II. Questão em discussão 4. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial requerida pelo autor; b) no mérito, a validade da contratação de empréstimos consignados por meio eletrônico, com utilização de biometria facial, e a suficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira para demonstrar a regularidade da relação jurídica; c) como desdobramento, a existência ou não de ato ilícito, a ensejar a repetição de indébito e a compensação por danos morais. III. Razões de decidir 5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, quando os documentos presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. Sendo o juiz o destinatário final das provas, cabe a ele avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção, podendo dispensá-las quando as considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. No caso, a análise dos documentos digitais e dos contratos apresentados, mostra-se suficiente para a resolução da controvérsia, tornando a perícia dispensável. Preliminar rejeitada. 7. A legislação brasileira e a jurisprudência pátria reconhecem a validade dos contratos celebrados por meio eletrônico, incluindo aqueles autenticados por biometria facial. 8. A instituição financeira ré se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao apresentar as Cédulas de Crédito Bancário contendo os dados pessoais do autor, acompanhadas de "selfie" compatível com o documento de identificação e registros de autenticação por biometria facial. 9. As alegações do consumidor sobre a ausência de elementos como geolocalização e 'hash', ou a suposta manipulação de assinaturas, não são suficientes para invalidar o negócio jurídico, especialmente quando desacompanhadas de um substrato probatório mínimo e confrontadas com um conjunto robusto de evidências da contratação. Além disso, o fato de duas das operações se tratarem de portabilidade de dívidas preexistentes, com a quitação de débitos anteriores do autor em outras instituições, reforça a veracidade da manifestação de vontade e o seu proveito econômico, afastando a tese de fraude e o risco de enriquecimento sem causa. 10. Uma vez demonstrada a regularidade da contratação dos empréstimos, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor configuram exercício regular de direito por parte do credor, não havendo ato ilícito a ser reparado. Consequentemente, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. Dispositivo 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: Art. 355, I, e art. 373, II, do Código de Processo Civil. Art. 6º, VIII, art. 14, art. 39, VI, e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8159130-66.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante REINALDO SALUSTIANO DOS SANTOS e como Apelado BANCOSEGURO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR Procurador(a) de Justiça